Tribunal: TJBA
Processo: 8039452-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039452-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA LIMA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DISCRICIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PLEITO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ART. 68, § 2.º, DA LEI ESTADUAL N.º 11.370/2009 E ART. 5.º DO DECRETO N.º 17.972/2017. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos por José Augusto da Silva Lima, servidor público estadual, contra acórdão que denegou a segurança pleiteada em sede de mandado de segurança visando o reconhecimento do direito à promoção funcional com base no instituto do ressarcimento de preterição, nos termos do artigo 68, § 2.º, da Lei Estadual n.º 11.370/2009 e do art. 5.º do Decreto Estadual n.º 17.972/2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de promoção retroativa por ressarcimento de preterição, em razão de absolvição em processo administrativo disciplinar, e seus efeitos funcionais e patrimoniais correspondentes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se verifica omissão relevante no acórdão embargado. A matéria referente ao direito líquido e certo do impetrante à promoção foi devidamente enfrentada, com fundamento na ausência de prova pré-constituída e na natureza discricionária do ato administrativo. 4. Os embargos evidenciam mero inconformismo com o julgamento de mérito, não se prestando, portanto, à via estreita dos aclaratórios, que exigem a presença de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8039452-26.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante José Augusto da Silva Lima e, como Embargados, o Governador do Estado da Bahia e Outros, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11